Tribunal: STF
Processo: Rcl 38541
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 32.055/2020-STF. 
    Trata-se de petição na qual o beneficiário Laurindo Alfredo Borin alega, em síntese, o seguinte:
    “a) Nulidade absoluta insanável. Ausência de citação do beneficiário da decisão impugnada e de oitiva da autoridade prolatora do ato reclamado. Dano comprovado. Artigos 157 do RISTF e 989 do CPC. Inciso LIV do artigo 5º da Constituição. 
    […]
    2. Verifica-se, contudo, que a resolução do mérito não foi precedida de informações por parte da autoridade prolatora da decisão reclamada ou nem mesmo de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Assim, o processo contou, apenas, com a participação do Autor e do Relator. Uma vez publicada, a v. decisão não foi objeto de qualquer recurso – até mesmo por ausência de citação – e transitou em julgado em 6/3/2020, fato sobre o qual o ora peticionante apenas tomou conhecimento após comunicação juntada no processo originário. 
    […]
    4. Em suma, esses são os elementos que tornam, permissa maxima venia, absolutamente nula a decisão proferida nos autos.
    5. A jurisprudência dessa E. Corte se sedimentou no sentido de que a nulidade absoluta, como a que se aponta na presente petição, depende da presença de dois requisitos fundamentais: a ausência da citação do beneficiário e o prejuízo comprovado, ambos presentes na espécie.
    6. O prejuízo verificado, na espécie, é evidente, na medida em que o provimento da reclamação provocaria irrazoável retorno na marcha processual no processo 0021136-29.2014.5.04.0001 para que fosse proferida decisão em substituição àquela prolatada em abril de 2016, ou seja, há mais de quatro anos, vulnerando-se, com isso, o princípio da razoável duração do processo. Ressalta-se, por oportuno, que tal sentença foi ataca pela via do recurso ordinário, que sequer chegou a ser conhecido por deserto, conforme admite o próprio Reclamante” (págs. 1-2 do documento eletrônico 21 – grifos no original).
    Afirma, ainda, que não se observou o rito procedimental da reclamação, sustentando
    “que os únicos fundamentos apresentados pelo Exmo. Relator para adotar tal procedimento foram os artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. Tais dispositivos, no entanto, referem-se somente à dispensa de vista ao Procurador-Geral da República quando já houver jurisprudência consolidada sobre a matéria e à possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator em caso de haver jurisprudência consolidada sobre a matéria. Observe-se que nenhum dos dois dispositivos refere-se a dispensa de citação do beneficiário da decisão atacada nem à dispensa de informações do autoridade prolatora do ato. Ainda que o fizessem, a existência de jurisprudência consolidada sobre determinado tema não dispensa a realização de distinguishing quando oportuno, como no presente caso, conforme se abordará adiante.
    […]
    14. Assim, em homenagem ao que prescrevem os artigos 157 do RISFT e 989 do CPC, bem como em respeito à garantia constitucionalmente prevista no inciso LIV do artigo 5º da Constituição da República, requer-se a decretação da nulidade absoluta da v. decisão proferida em 2.10.2018, retomando-se a marcha processual com a intimação da autoridade para apresentação de informações e a citação dos beneficiários das decisões judiciais reclamadas” (pág. 3 do documento eletrônico 21 – grifos no original).
    Ao final, requer:
    “[...]
    b) O reconhecimento da nulidade da v. decisão proferida sem a citação do beneficiário e sem a oitiva da autoridade prolatora da decisão reclamada, com a consequente nulidade de todos os atos posteriores que dependem dessa decisão; 
    c) A intimação da autoridade prolatora da decisão reclamada para que preste as informações pertinentes, nos termos do inciso I do artigo 989 do CPC;
    d) A citação do beneficiário para que apresente contestação, nos termos do inciso III do artigo 989 do CPC, destacando-se que a presente manifestação não supre o exercício desse importante Direito, haja vista o processo estar atualmente arquivado e ante a inexistência de informações da autoridade prolatora” (pág. 9 do documento eletrônico 21).
    Após ser regularmente intimado para se manifestar sobre a petição acima referida, o reclamante aduziu o seguinte:
    “[...] tendo em vista que referida decisão monocrática foi proferida em consonância com a decisão desta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, tendo sido devidamente publicada no Diário Oficial da União, além do fato da autoridade prolatora da decisão reclamada ter sido formalmente comunicada sobre a mesma, não há que se falar em qualquer vício do presente julgado, tampouco na nulidade do mesmo e de todos os atos proferidos posteriormente à ele” (pág. 2 do documento eletrônico 26).
    É o relatório necessário. Decido.
    Com razão o beneficiário Laurindo Alfredo Borin sustenta que deveria ter sido citado antes da decisão que julgou procedente o pedido feito nesta reclamação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Observo, ainda, que não está caracterizada a inércia do beneficiário da decisão reclamada por longo período, o que afasta a conclusão que adotei ao examinar pedido semelhante veiculado na Rcl 30.616/DF.
    Entretanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, entendo que a declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
    No presente caso, em conformidade com o princípio acima aludido, a decisão que julgou procedente o pedido formulado nesta reclamação (documento eletrônico 18) não é nula, porquanto os princípios do contraditório e da ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal, para que o beneficiário do ato reclamado possa alegar, por meio do recurso cabível, todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 
    Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 34.693-ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei) 
    Outrossim, esta solução prestigia o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição).
    Isso posto, defiro parcialmente o pedido apenas para reabrir o prazo recursal em relação à decisão proferida no documento eletrônico 18, o qual deverá ser contado a partir da publicação da presente decisão. Em consequência, fica sem efeito a certidão de trânsito em julgado (documento eletrônico 20).
    Determino à Secretaria Judiciária que, antes da publicação desta decisão, atualize a autuação processual quanto à representação processual de Laurindo Alfredo Borin.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator